Tribunal: TJDFT
Processo: 0728994-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução ajuizada em desfavor de JOSÉ ALEX ALVES NASCIMENTO, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com a aplicação da funcionalidade de reiteração automática da ordem de bloqueio (teimosinha), fazendo constar o seguinte, in verbis: “Os autos apenas poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem efetivamente a existência de bens penhoráveis ou modificação da situação financeira do devedor. Conforme consignado na decisão que determinou o arquivamento, "já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12)". E nesse aspecto, é oportuno colacionar trecho de julgamento do STJ, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, no sentido de que "...reiteração da diligência deve obedecer ao critério da razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado..." (REsp. 1199967/MG, DJe 12/06/2012)." Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 133688974. Tornem ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente. Int.” Recorre o Banco Agravante afirmando que a última pesquisa realizada nos autos ocorreu no ano de 2019 e se deu pelo antigo sistema BACENJUD, o que justificaria o novo pedido, uma vez que o SISBAJUD é um sistema mais abrangente e que, aliado ao uso da ferramenta “teimosinha”, possibilita maior efetividade à busca de bens. Nesse sentido, alega que o decurso de tempo razoável, além da modificação e ampliação da ferramenta de bloqueio consiste em justo motivo para o deferimento da medida, enquanto a decisão agravada consiste em negar efetividade à justiça, visto que as informações requeridas não estão à disposição do cidadão e das empresas e que já foram esgotados todos os meios de pesquisas particulares de bens para a satisfação da execução. Ressalta que a requisição de busca e penhora de valores pelo Judiciário é medida de efetivação do interesse da justiça, que sempre deve agir na busca da rápida solução dos litígios, sendo, ainda, função do Poder Judiciário garantir a efetiva aplicação da lei. Em abono à tese defendida, invoca a incidência dos artigos 139, inciso II, e 835, ambos do Código de Processo Civil, bem como colaciona precedentes jurisprudenciais. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferida a realização de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com aplicação da ordem reiterada de bloqueios, requerendo, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e, ainda, com efeitos de prequestionamento da matéria, visando à interposição de recursos nas instâncias superiores. Preparo regular (ID’s 38850600/38850601). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Por sua vez, segundo o art. 300 do CPC/2015, a concessão da antecipação de tutela requerida está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, embora vislumbre a probabilidade de provimento do recurso, sobretudo em vista do lapso temporal decorrido desde a última diligência e ainda em razão da nova funcionalidade de reiteração automática das ordens de bloqueio (teimosinha) implementada ao sistema SISBAJUD, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido em questão foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir a existência de movimentação financeira recente do Executado/Agravado, a partir de depósitos e saques imediatos em contas bancárias de sua titularidade. Além disso, o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o Agravante, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu na execução, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Assim sendo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Banco caso a análise da questão seja feita somente na ocasião do julgamento do mérito recursal, com o devido aprofundamento da matéria. Diante destas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator